Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-54.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS NA FIXAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DE REFORMA. INÉPCIA DO RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. NÃO ESPECIFICAÇÃO DO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE MALFERIDO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2. A ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela parte que compareceu espontaneamente ao processo consiste em comportamento contraditório, prática vedada pelo ordenamento jurídico.
3. Sem a formulação de pedido específico de reforma da sentença, em relação à alegação feita no recurso de que não devem incidir correção monetária e juros de mora na fixação de dano moral e que, em caso de sucumbência recíproca, os ônus da sucumbência devem ser objeto de distribuição proporcional entre as partes, não foi observado o artigo 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil, mostrando-se manifestamente inepto o recurso, nos termos do artigo 330, inciso I, § 1o, inciso I, do mesmo Código.
4. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
4.1. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias sejam considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação.
4.2. O simples inadimplemento do contrato de compra e venda direta de veículo não se mostrou suficiente para configurar a violação de direitos da personalidade, não restando comprovada a ocorrência efetiva de lesão extrapatrimonial, de sorte que não se reconhece o dano moral.
4.2.1 Prejudicado o pleito de redução do valor da reparação pecuniária do dano moral arbitrado na sentença.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Sucumbência redistribuída. Sem majoração dos honorários recursais.